Tribunal: TJSP
Processo: 2153353-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Extinção de condomínio. Requerimento de reserva de honorários pela advogada de uma das autoras, cujo mandato foi revogado. Decisão de indeferimento. Modificação. Cabimento da providência do art. 22, §4o da Lei 8.906/94 ainda que o processo esteja na fase de conhecimento. Necessidade de manifestação do ex-mandante quanto ao pedido. Recurso parcialmente provido para

Ementa:
Agravo de instrumento. Extinção de condomínio. Requerimento de reserva de honorários pela advogada de uma das autoras, cujo mandato foi revogado. Decisão de indeferimento. Modificação. Cabimento da providência do art. 22, §4o da Lei 8.906/94 ainda que o processo esteja na fase de conhecimento. Necessidade de manifestação do ex-mandante quanto ao pedido. Recurso parcialmente provido para processamento do pedido de reserva, com manifestação do ex-mandante e decisão do juízo. Recurso parcialmente provido.